Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais.
2. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. É o que se observa na redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969, em que o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Se intimado para tomar as providencias necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual.
3. Caso concreto em que o autor, apesar de ter sido devidamente intimado, ficou inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para se manifestar, seja pela conversão do feito em execução, seja com o fito de pedir eventual prosseguimento da marcha processual, indicando endereço atualizado da devedora fiduciária, devendo ser mantida a sentença de extinção do processo sem o julgamento do mérito, mas com base no artigo 485, IV, do CPC, uma vez caracterizada a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois, de acordo com o previsto no § 1o do art. 485 do CPC, a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não exige referida intimação.
5. Recurso conhecido e desprovido.